Tribunal: STF
Processo: AI 559632
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-12-06
Data de publicação: 2005-12-06

Ementa:
EMENTA: 1. Recurso extraordinário: descabimento: acórdão recorrido
que, para afastar as nulidades argüidas, limitou-se a interpretar e
aplicar a legislação ordinária pertinente (C.Pr.Penal, arts. 475;
563; e 578, VIII), a cujo reexame não se presta o RE: incidência,
mutatis mutandis, do princípio da Súmula 636.
2. Nulidades
processuais: ausência de prejuízo: "pas de nullité sans grief".
É
 da jurisprudência do Supremo Tribunal que não se adstringe ao das
nulidades relativas o domínio do princípio fundamental da disciplina
 das nulidades processuais - o velho pas de nullité sans grief-,
corolário da natureza instrumental do processo, donde - sempre que
possível - ser exigida a prova do prejuízo, ainda que se trate de
nulidade absoluta (HHCC 81.510, Pertence, 1ª T., DJ 12.4.02; HC
74.671, Velloso, 2ª T., DJ 11.4.97).
3. Júri: proibição de
produção ou leitura de documento no plenário do Júri: nulidade que,
além de relativa, não se configura quando o documento impugnado não
chegou a ser lido em plenário: precedentes.